Tribunal: TJPA
Processo: 0015579-79.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015579-79.2009.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JACIRA RODRIGUES MACHADO, CANDIDO DA SILVA LARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI Nº 6.194/1974. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO SINISTRO. INDENIZAÇÃO DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Em atenção à redação original do artigo 4º da Lei nº. 6.194/74, a indenização do seguro DPVAT ante o evento morte, deve ser paga em quantia equivalente a até 40 (quarenta) salários mínimos, considerando o valor vigente à época do acidente. Precedentes do STJ.

2.

Na hipótese dos autos, resta incontroverso que a indenização paga administrativamente considerou o valor do salário-mínimo vigente na data do pagamento, sendo imperiosa a apuração da diferença a ser paga. Manutenção da sentença que se impõe.

3.

A alegação da apelante de que o valor pago administrativamente teria sido superior ao correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos, considerando a data do acidente, não foi demonstrado de efetivamente. Assim, depende de análise em sede de liquidação de sentença, de forma que caso se apure a inexistência de valores a serem complementados, inexistirá qualquer prejuízo à Seguradora apelante.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A em face da sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA que julgou totalmente procedente o pedido formulado por CANDIDO DA SILVA LARA, com a seguinte parte dispositiva:

DISPOSITIVO

Isto posto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC/15, julgo totalmente procedente o pedido formulado, condenando a demandada a pagar ao demandante o valor correspondente à diferença entre o valor pago administrativamente e o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, em julho de 1989. Sobre o montante apurado deverão ainda incidir correção monetária pelo IGP-M desde a data do evento danoso e juros de mora (0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 e de 1% a partir de então), aplicável desde a citação.

Condeno a requerida em custas e honorários advocatícios, ficando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Na origem, consta que o ora apelado propôs ação de cobrança em face da seguradora recorrente pleiteando o pagamento do seguro DPVAT dado o falecimento de seu filho, Luiz Fernando Machado Lara, ocorrido em 16/06/1986, vítima de acidente de trânsito.

Na oportunidade, informaram que, na qualidade de beneficiários, deram entrada no requerimento para pagamento do valor total do seguro. Contudo, em 12/1989, receberam quantia inferior que a devida, ou seja, NCz$ 8.801,38, correspondente a 11,16 salários-mínimos, tendo em vista que a época o salário mínimo era de NCz$ 788,18, quando na verdade o valor devido é o de 40 (quarenta) salários mínimos.

Sobreveio sentença que julgou totalmente procedente o pedido formulado, condenando a demandada a pagar ao demandante o valor correspondente à diferença entre o valor pago administrativamente e o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos, em julho de 1989, conforme dispositivo acima colacionado.

Inconformada com a sentença proferida nos autos, a Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S.A interpôs recurso de apelação de Num. 4743124 - Pág. 02/06, alegando que quando foi efetuado o pagamento da indenização na via administrativa, o valor, em razão da inflação, era maior que o correspondente a data do evento danoso.

Explica que NCz$ 8.801,38, à época, correspondia a mais de 40 (quarenta) salários-mínimos, considerando a data do evento danoso, sendo, portanto, indevido o pagamento de qualquer complementação.

Conclui que o valor pago administrativamente, no importe de NCz$ 8.801,38 foi realizado a maior, já que, na data do evento danoso, 40 (quarenta) salários-mínimos correspondia a NCz$ 4.800,00.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, para julgar totalmente improcedente a pretensão inicial.

Sem contrarrazões ao recurso de apelação (Num. 4743125 - Pág. 2 e Num. 4743126 - Pág. 1).

Coube-me o processo por distribuição.

Era o que tinha a relatar.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 04 de maio de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade inerentes ao presente Recurso de apelação, verifico estarem preenchidos e, portanto, apto ao seu conhecimento, motivo pelo qual conheço do presente apelo e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal na análise do acerto ou não da sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar a demandada a pagar ao demandante o valor correspondente à diferença entre o valor pago administrativamente e o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, em julho de 1989, acrescidos de juros e correção monetária (IGP-M).

Inicialmente, quando do acidente do qual foi vítima a recorrente (16/06/1986), ainda não estava em vigor a Lei nº 11.482/2007, de modo que esta é inaplicável ao caso.

Assim, deve-se analisar o caso à luz da Lei nº 6.194/74, cujos caput e alíneas do artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, assim dispõem:

Artigo 3º - Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º /compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada:

a) 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País -
no caso de morte;

b) Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - no caso de invalidez permanente.

Portanto, a indenização em razão do falecimento, deve ser paga em quantia equivalente a até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País.

O artigo 4º, da Lei nº 6.194/74 dispõe que a indenização
por morte
deve ser paga ao beneficiário da vítima diretamente, porque seu valor é fixo, de 40 salários-mínimos.

Artigo 4º - A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais. Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados.

Quanto ao salário-mínimo que será utilizado para o cálculo da indenização, ao contrário do entendimento da apelante, deve ser o salário mínimo
vigente à época do acidente.

Esse é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI Nº 6.194/1974. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO SINISTRO. VEÍCULO NÃO IDENTIFICADO. INDENIZAÇÃO PELA METADE. SÚMULA Nº 83/STJ. - (...) A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que a indenização decorrente do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do sinistro. (...)" (STJ - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 175.219/SP - 3ª Turma - Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - Julgamento em 03/12/2015 - Publicação no DJe em 11/12/2015).

Ressalte-se que a utilização do salário mínimo vigente à época do efetivo pagamento implica no vedado uso do salário mínimo como fator de correção monetária, o que não pode ser admitido.

Na hipótese dos autos, resta incontroverso que a indenização paga administrativamente considerou o valor do salário-mínimo vigente na data do pagamento, sendo imperiosa a apuração da diferença a ser complementada.

Por sua vez, a alegação da apelante de que o valor pago administrativamente teria sido superior ao correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos, considerando a data do acidente, não foi demonstrado de efetivamente. Assim, depende de análise em sede de liquidação de sentença, de forma que caso se apure a inexistência de valores a serem complementados, inexistirá qualquer prejuízo à Seguradora apelante.

Assim, não há motivos para a reforma da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho a sentença recorrida tal como lançada nos autos.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação (
Num. 4743120 - Pág. 4) para o percentual de 12% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11º do art. 85 do CPC.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/05/2023